Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747163-60.2023.8.07.0000 DESPACHO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0716449-36.2022.8.07.0006), o Juízo a quo determinou a liberação da penhora anteriormente autorizada por meio da decisão objeto do presente agravo (id 206098715). Assim, manifeste-se o agravante sobre o interesse recursal e da eventual perda superveniente do objeto. Após conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 07/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator